Tribunal: TJMT
Processo: 1024907-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024907-05.2024.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Desaforamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), ROBERTO ZANONI - CPF: 930.752.001-15 (REU), PEDRO SERRA DA SILVA - CPF: 015.973.681-13 (VÍTIMA), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E ORDEM PÚBLICA COMPROMETIDAS. INFLUÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DO PRONUNCIADO. COMOÇÃO POPULAR. SEGURANÇA DO JULGAMENTO E DOS ENVOLVIDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, visando ao deslocamento do julgamento do réu para outra comarca, ante a impossibilidade de realização do júri na Comarca de Brasnorte. Fundamenta-se na intensa comoção social em torno do caso, no prestígio da família do pronunciado na região e no reduzido efetivo policial para garantir a segurança do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprometimento da imparcialidade dos jurados em razão da influência social e política do réu e da sua família, bem como da repercussão do caso na comunidade local; e (ii) estabelecer se há risco à ordem pública e à segurança do julgamento que justifique o deslocamento da competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desaforamento é medida excepcional, mas aplicável quando há fundadas razões para crer que o julgamento na comarca de origem comprometerá a imparcialidade dos jurados ou a segurança do ato processual, conforme prevê o art. 427 do CPP e o art. 262 do RITJMT.

4.

A influência política e econômica da família do réu na região, aliada à intensa comoção social causada pelo crime e pelo fato de o acusado ter disparado contra a vítima dentro da delegacia após uma invasão popular, geram dúvida razoável quanto à imparcialidade dos jurados.

5.

A precariedade da estrutura de segurança na comarca de Brasnorte, com revezamento de apenas quatro policiais por turno, demonstra a impossibilidade de garantir a ordem pública e a integridade dos envolvidos no julgamento.

6.

A jurisprudência do TJMT sustenta que o desaforamento deve ser deferido quando há risco de parcialidade dos jurados ou ameaça à tranquilidade do julgamento, especialmente em casos de grande repercussão e envolvimento de pessoas influentes.

7.

O pedido ministerial está devidamente fundamentado, corroborado por fatos concretos e notícias de periódicos locais, configurando fundada suspeita de parcialidade dos jurados e risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido de desaforamento procedente. Determinação de realização do julgamento na Comarca de Juína, por ser a mais próxima e possuir melhor estrutura para a realização da sessão do Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:

1.

O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser concedido quando houver dúvida sobre a imparcialidade dos jurados ou risco à segurança do julgamento e à ordem pública.

2.

A influência política e econômica do réu ou de sua família na comarca de origem pode justificar o deslocamento da competência, quando demonstrado o risco à isenção do Conselho de Sentença.

3.

A insuficiência de aparato policial para garantir a segurança dos envolvidos e a tranquilidade do julgamento constitui motivo legítimo para o desaforamento.

4.

O relato do Ministério Público e elementos de prova indireta, como notícias de periódicos locais, podem ser considerados para aferição do risco à imparcialidade do júri.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427, 112, 252, 253 e 254; RITJMT, art. 262.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Desaforamento n. 1000423-41.2021.8.11.0028, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 01.11.2023; TJMT, Desaforamento n. 1008798-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07.09.2023.

**
Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.**

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
desaforamento, com pedido de liminar,
formulado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, nos autos da ação penal n. 0000763-87.2015.8.11.01000, que tramita no
Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte,
no qual o acusado
Roberto Zanoni
encontra-se pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal.

O douto Promotor de Justiça sustenta que a vítima, neste caso, Pedro da Serra Silva, era o principal suspeito de matar o primo do pronunciado Roberto Zanoni, ocorrido um dia antes, fato esse que causou enorme comoção social naquela cidade, tanto que, após a prisão de Pedro, diversos populares invadiram a delegacia de polícia, tentaram romper o cadeado que dava acesso à cela daquele suspeito, e, na ocasião, o pronunciado Roberto efetuou um disparo de arma de fogo contra o Pedro.

Assevera o órgão acusador que
“em atenção ao interesse da ordem pública e da imparcialidade dos jurados, o julgamento do Requerido Roberto Zanoni não deve ser realizado na comarca de Brasnorte/MT, pois há fundado receio de que haja comparecimento em massa de populares bem como que os jurados, comovidos em face da situação que resultou na morte de Anderson Adriano Coelho dos Santos, possam ser influenciados na ocasião da votação.”
(id. 237153162 - p. 4).

Acrescenta que, em relação ao crime de homicídio praticado por Pedro Serra, esta Corte, anteriormente, julgou procedente o Desaforamento n. 124340/2016, determinando o deslocamento da competência para julgamento perante o Tribunal do Júri da Capital, e, na ocasião, foi ele condenado pelo crime de homicídio qualificado, praticado contra o primo do requerido Roberto Zanoni.

Dessarte, sob a ótica, ministerial
“se havia razões para se questionar acerca do prejuízo à ordem pública e da imparcialidade dos jurados naquele caso, muito mais razões há para se desaforar o presente, uma vez que aqui se trata de mero desdobramento do primeiro homicídio”
(id. 237153162 - p. 6).

Destacou, ainda, que a cidade de Brasnorte conta com baixo efetivo de policiais militares, de modo que seria indispensável uma verdadeira operação de segurança pública, com o deslocamento de dezenas de outros policiais para aquela cidade, caso seja realizada a sessão de julgamento naquela cidade.

Por fim, asseverou que o caso se amolda à excepcionalidade prevista no art. 427 do Código de Processo Penal, razão pela qual pede
“seja concedida, inaudita altera parte, a tutela de urgência para determinar a
suspensão da sessão de julgamento designada para o dia 18.09.2024
, com fundamento no artigo 300, §2° do Código de Processo Civil c/c art. 263 do Regimento Interno do E. TJMT”
(id. 237153162 - p. 14).

A liminar foi concedida pelo eminente Desembargador Pedro Sakamoto, para o fim de determinar a suspensão do julgamento perante o Júri Popular, conforme decisão constante do id. 237811746, de 6 de setembro de 2024.

As informações do douto Juiz Presidente do Tribunal do Júri foram prestadas mediante o Ofício n. 53/2024 e se encontram no id. 238554209, oportunidade na qual manifestou sua contrariedade ao pedido de desaforamento, por entender que não existe demonstração concreta e atual do risco à ordem pública e de dúvida acerca da imparcialidade dos jurados daquela comarca.

O Ministério Público juntou nova manifestação no id. 239038674, argumentando que
“a distância temporal dos fatos em nada alteraram a possibilidade de afetação da imparcialidade dos jurados ou o prejuízo à ordem pública”
. Destacou, outrossim, que
é “notória e ainda muito presente a influência política da família do Réu na cidade, sendo que um de seus integrantes foi por muito tempo vereador no município, presidindo a Câmara Municipal e até mesmo tendo atuado como prefeito, algo despercebido pelo magistrado em sua manifestação, talvez por sua recente lotação na Comarca
”.

A defesa refutou as alegações do órgão acusador, postulando seja excluída a última peça juntada pelo requerente, diante da ausência de previsão legal e por não descrever fatos novos acerca da demanda (id. 239905660).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Doutor João Augusto Veras Gadelha,
opinou pelo acolhimento do pedido ministerial
(id. 244574172),
verbis
:

Desaforamento
: Homicídio qualificado – Pedido ministerial de desaforamento do julgamento do acusado, do Tribunal do Júri da Comarca de Brasnorte/MT para a Comarca de Cuiabá/MT - Risco à garantia da ordem pública e por haver dúvida quanto à imparcialidade dos jurados –
Procedência
– Verifica-se que, in casu, o suspeito Roberto Zanoni é primo da vítima Anderson Adriano, os quais são integrantes de uma família tradicional e numerosa na comarca de Brasnorte, sendo o pai de Anderson, o senhor José Áureo, um dos maiores empresários da cidade e seu tio, Pedro Coelho, ex-presidente da Câmara, ex-prefeito interino do município e vereador, o que denota a influência, inclusive política, da família da vítima Anderson e do acusado Roberto naquela urbe - Ainda, em caso de nova tentativa de retaliação da vítima Pedro da Serra por parte da população, a comarca de Brasnorte não detém estrutura apta a atender a demanda, eis que conta com apenas 14 (quatorze) policiais militares lotados na urbe, os quais fazem revezamento de 04 (quatro) agentes para atender ao município - Assim, diante dos sérios elementos de convicção trazidos no pedido, esta especializada conclui que há risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade dos jurados, caso não haja o desaforamento –
Pela procedência do pedido de desaforamento
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo Promotor de Justiça da Comarca de Brasnorte, que revela a impossibilidade de o julgamento do réu, Roberto Zanoni, se realizar naquela Comarca.

Em sua substanciosa peça, assere que a vítima, neste caso, Pedro da Serra Silva, era o principal suspeito de matar Anderson Adriano Coelho dos Santos, primo do ora pronunciado Roberto Zanoni, ocorrido um dia antes, fato esse que causou enorme comoção social naquela cidade, tanto que, após a prisão de Pedro, diversos populares invadiram a delegacia de polícia, tentaram romper o cadeado que dava acesso à cela daquele suspeito, e, na ocasião, o pronunciado Roberto efetuou um disparo de arma de fogo contra o Pedro.

Ademais, sustenta que o presente requerimento possui os mesmos requisitos objetivos e subjetivos apresentados no contexto do Desaforamento registrado sob o n. 124340/2016, da relatoria do Desembargador Pedro Sakamoto, o qual foi julgado procedente, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, determinando o julgamento daquele delito pelo Tribunal do Júri desta Capital.

Asseverou, ainda, que o lapso entre os fatos narrados no citado desaforamento para o presente julgamento em nada alterou a necessidade de afastar a solenidade da comarca de Brasnorte, haja vista que é notória a influência econômica e política da família do pronunciado naquela região, tanto que causou a enorme comoção social quando do assassinato do seu primo Anderson, que não foi contida pelo efetivo reduzido de policiais à época do primeiro crime.

O art. 427 do CPP e o art. 262 do RITJMT estabelecem a prerrogativa que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas possui para determinar o desaforamento do julgamento de crimes onde o foro não oferecer condições ou garantias de imparcialidade, ou quando houver risco à segurança pessoal do réu ou se o interesse da ordem pública o exigir, ou, por último, no caso de inércia do Judiciário.

“
Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)
”.

“
Art. 262 - Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu ou o interesse da ordem pública o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento
”.

No caso debatido nestes autos, o pedido formulado pelo douto Promotor de Justiça que atua na comarca de Brasnorte, está amparado nos incisos I e II do permissivo regimental, ante a alegada ausência de mínimas condições que permitam garantir a ordem pública e a imparcialidade dos jurados, quer pela popularidade da família do requerido, pelo baixo efetivo de policiais militares para fazer a segurança local e, ainda, pela possível parcialidade dos jurados e testemunhas da tentativa de homicídio pelo qual o requerido está a responder.

Conquanto o magistrado que preside o Tribunal do Júri tenha assinalado a desnecessidade do desaforamento, dado ao decurso de tempo entre o primeiro crime e o julgamento noticiado nestes autos, é imperioso concluir que tem razão o Ministério Público ao asseverar que o delito em apuração é mero desdobramento do primeiro e se houver outra tentativa de desforra contra a vítima Pedro da Serra por parte da população local, o município não dispõe de efetivo policial para atender possível demanda, porquanto trabalham em revezamento de 4 agentes por turno de trabalho.

Da mesma forma, no que se refere à dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, é forçoso concluir que os fatos que motivaram o primeiro desaforamento para julgamento pelo Júri de Cuiabá, quando Pedro figurava como acusado do homicídio de Anderson, demonstram que não há segurança de que o conselho de sentença seria composto de cidadãos isentos de juízo de valor em relação aos fatos que envolveram o primeiro crime, pelo qual Pedro foi condenado.

Como é cediço, a ordem pública referida na lei diz respeito à paz social e à tranquilidade do julgamento, inclusive no que diz respeito à incolumidade dos jurados, física e psicológica.

Não por outra razão que os juristas Eugênio Pacelli e Douglas Fischer entendem que a expressão
“ordem pública”
, que é expressão aberta e indeterminada, engloba as outras duas situações do artigo 427 do CPP.

De acordo com os renomados autores
“há permissão de deslocamento da competência territorial quando estiver comprometido o julgamento no local originário, em razão da falta de segurança para a realização da sessão”
(Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência, 7a ed., São Paulo: Atlas, págs. 938-939).

É exatamente o caso debatido nestes autos, trazidos pelo Ministério Público, em que ressai patente, pelos fatos e circunstâncias demonstrados, que a comarca de Brasnorte – um município de pequeno porte –, não se apresenta com estrutura para assegurar o julgamento do pronunciado, especialmente quanto à segurança da vítima.

Quanto ao poder probatório do relato do Promotor de Justiça da comarca, é certo que a lei processual penal não estabelece qualquer restrição à utilização de fatos narrados por ele, que insinuam a ausência de parcialidade dos jurados em razão do alto prestígio social do réu e de seus familiares, empresários e políticos locais, que acabou por causar o ataque à vítima, que se encontrava inclusive sob a guarda da polícia e responsabilidade do Estado,

máxime quando corroborado por periódicos locais.

Não se trata, portanto, de uma simples comoção social despida de base concreta a tisnar de parciais os jurados locais, mas, de informações obtidas a partir do relato do Promotor de Justiça local, aliado aos fatos concretos e das notícias extraídas da mídia, dos quais se extraem fundada suspeita de parcialidade dos jurados em caso de mantença do Júri Popular naquela comarca, o que se mostra indevido no processo penal, por expressa previsão dos arts. 427, 112, 252, 253 e 254 do Código de Processo Penal.

Ora, considerando que eles exercem função jurisdicional, também é exigido o compromisso de imparcialidade. Logo, havendo suspeita de parcialidade, deve o Tribunal desaforar o julgamento, elegendo-se a comarca mais próxima para a sua realização, nos termos do que preleciona o art. 262 do RITJMT.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

DESAFORAMENTO. PRONÚNCIA. CRIME CONTRA A VIDA. FORMAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. GRANDE PARTE DOS JURADOS COM VÍNCULO DE AMIZADE OU PROFISSIONAL COM A VÍTIMA, O ACUSADO E O DEFENSOR TÉCNICO. IMPARCIALIDADE COMPROMETIDA. DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E REPRESENTAÇÃO DO JUÍZO PELO DESAFORAMENTO. MEDIDA ESCORREITA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL QUE SE IMPÕE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Nos denominados crimes dolosos contra a vida, é possível deslocar a competência territorial, em detrimento dos critérios de fixação de competência elencados no art. 70 do CPP, de uma comarca para a outra, para que nesta seja realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri. É o chamado desaforamento de julgamento (art. 427 do CPP).

2. Evidenciado nos autos que quase metade dos jurados sorteados para integrar o Conselho de Sentença possuía algum grau de parentesco, amizade ou relação profissional com a vítima, o acusado e defensor técnico, é recomendável, a fim de garantir a lisura e imparcialidade dos juízes naturais, deslocar a competência territorial do julgamento para a comarca mais próxima.
(TJMT. Desaforamento n.

1000423-41.2021.8.11.0028. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Desembargador Rondon Bassil Dower Filho. Julg. 1o/11/2023).

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA– IRRESIGNAÇÃODO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADEDOS JURADOS – COMPROMETIMENTO DA ORDEM PÚBLICA – HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 427 DO CPP – EXCEPCIONALIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA– PERICULOSIDADE DO ACUSADO – RÉU INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”, COM ENVOLVIMENTO EM DIVERSOS CRIMES CONTRA A VIDA E RELACIONADOS À MERCANCIA ILÍCITA – EVIDÊNCIAS CONCRETAS DA POSSIBILIDADE DE FAVORECIMENTO AO PRONUNCIADO EM RAZÃO DO TEMOR DOS JURADOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova dos autos demonstra o comprometimento da imparcialidade dos jurados, além do risco à paz social e à incolumidade das pessoas envolvidas no julgamento no distrito da culpa, o desaforamento é medida impositiva.
(TJMT. Desaforamento n. 1008798-47.2023.8.11.0000. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Desembargador Orlando de Almeira Perri. Julg. 07/09/2023).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente
o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, a fim de que
Roberto Zanoni
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri de Juína, eis que é a comarca mais próxima de Brasnorte, dispondo de melhor estrutura para a referida solenidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025